Tribunal: TJDFT
Processo: 0732719-92.2018.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0732719-92.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DANIELLA SELLANI OLIVEIRA, GIUVANY PAQUITO MENEGASSI BASTOS APELADO: CONDOMINIO MANSOES ENTRE LAGOS D E C I S Ã O O recurso de apelação dos autores, DANIELLA SELLANI OLIVEIRA E OUTROS, foi interposto tempestivamente, e com o devido preparo, conforme o documento de ID 14473877. Contrarrazões da parte ré, CONDOMINIO MANSÕES ENTRE LAGOS, regularmente apresentada, conforme documento de ID 14473881. Recebo o recurso no duplo efeito (artigo 1.012, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Preclusa esta decisão, retornem os autos conclusos. Brasília, 3 de março de 2020. Desembargador GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA Relator